Tribunal: TJDFT
Processo: 0723228-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio tentado qualificado. Legalidade da prisão preventiva já analisada em habeas corpus anterior. Réus não localizados para serem citados. Inocorrência de nulidade da citação por edital. Esgotamento dos meios para localização dos réus. Réus citados pessoalmente após a prisão. Aplicação do princípio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Fundamentação do “distinguishing”. Não aplicação de julgado do Superior Tribunal de Justiça no caso concreto. Ausência de constrangimento ilegal. Habeas corpus parcialmente admitido. Denegada a ordem, na parte admitida.